Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-72.2022.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA PROTETIVA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. A medida protetiva de acolhimento institucional deve ser confirmada quando demonstrado que a sua manutenção atende ao melhor interesse da criança.

2. Apelação desprovida.